Tribunal: TJSP
Processo: 1011345-25.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMENTÁRIOS NA REDE SOCIAL FACEBOOK ACUSANDO A AUTORA, ENFERMEIRA, DE MAUS TRATOS CONTRA IDOSOS - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - INCONFORMISMO DA RÉ – GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA, COM A RESSALVA DE QUE SEUS EFEITOS NÃO RETROAGEM - REVELIA – PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL A RESPEITO DE MAUS TRATOS A IDOSOS, LIGANDO A AUTORA A TAIS EVENTOS -

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMENTÁRIOS NA REDE SOCIAL FACEBOOK ACUSANDO A AUTORA, ENFERMEIRA, DE MAUS TRATOS CONTRA IDOSOS - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - INCONFORMISMO DA RÉ – GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA, COM A RESSALVA DE QUE SEUS EFEITOS NÃO RETROAGEM - REVELIA – PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL A RESPEITO DE MAUS TRATOS A IDOSOS, LIGANDO A AUTORA A TAIS EVENTOS - CONTEÚDO CALUNIOSO, QUE EXTRAPOLOU A NARRATIVA DOS FATOS - REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS, QUE ABALAM A HONRA DA AUTORA – RÉ QUE RESPONDE POR CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM DOIS PROCESSOS, ALÉM DAQUELE AJUIZADO PELA AUTORA – SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO NÃO COMPROVADAS PELA RÉ - DANO MORAL EVIDENTE – INDENIZAÇÃO MANTIDA EM 20.000,00 – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563061
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011345-25.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante AMANDA
CRISTINA DOS SANTOS AZEREDO, é apelada PRISCILA HELENA DANIEL
DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
2
VOTO No: 23307
APELAÇÃO No: 1011345-25.2019.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS AZEREDO
APDA: PRISCILA HELENA DANIEL DOMINGUES
SLB
APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

COMENTÁRIOS
NA
REDE
SOCIAL
FACEBOOK
ACUSANDO A AUTORA, ENFERMEIRA, DE MAUS
TRATOS
CONTRA
IDOSOS
-
SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - INCONFORMISMO DA
RÉ GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA, COM A
RESSALVA DE QUE SEUS EFEITOS NÃO RETROAGEM -
REVELIA
PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL A
RESPEITO DE MAUS TRATOS A IDOSOS, LIGANDO A
AUTORA A TAIS EVENTOS - CONTEÚDO CALUNIOSO,
QUE EXTRAPOLOU A NARRATIVA DOS FATOS -
REPERCUSSÃO
NAS
REDES
SOCIAIS
DE
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS, QUE ABALAM A HONRA
DA AUTORA
RÉ QUE RESPONDE POR CRIME DE
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM DOIS PROCESSOS, ALÉM
DAQUELE AJUIZADO PELA AUTORA SÍNDROME DO
PÂNICO E DEPRESSÃO NÃO COMPROVADAS PELA RÉ -
DANO MORAL EVIDENTE INDENIZAÇÃO MANTIDA
EM 20.000,00 NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A r. sentença de fls. 65/69, cujo relatório se adota,
nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou a apelante ao pagamento
de indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00, em
decorrência de publicação em redes sociais.
Apela a ré, a fls. 71/79, requerendo a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
3
No mérito, alega que a apelada não teria
legitimidade, porque é funcionária e não dona da clínica, bem como não
teria sido citada nas publicações e nem apareceu em qualquer
comentário.
Ressalta que não há prova de que seu nome teria
sido utilizado nas publicações.
Diz que estava sob efeito de medicamentos para
síndrome do pânico e depressão, foi revel e se surpreendeu quando foi
questionada por um jornalista a respeito da sentença.
Afirma que nunca difamaria ou caluniaria alguém
publicamente, porque sofre insinuações sobre sua aparência ser “fake”,
não sai de casa por medo de retaliações políticas porque faz muitas
denúncias de prováveis irregularidades na cidade de Americana.
Insiste em afirmar que a clínica de idosos não
pertence à apelada, que nenhuma mensagem foi dirigida a ela e que
não há prova de suas alegações.
Acrescenta que tem liberdade de se expressar à sua
maneira, que existem várias casas de repouso, que fez marcação com
uma imagem comercial da casa de repouso levantando apenas
suposições de que ali ocorreriam fatos desumanos, sem citar o nome da
autora.
Pretende produção de prova oral, indicando rol de
testemunhas.
Questiona o valor da indenização e pede sua
redução.
Contrarrazões a fls. 97/101.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
4
A declaração de pobreza firmada pelos agravantes
goza de presunção relativa de veracidade.
O julgador pode indeferir o benefício quando haja
elementos concretos nos autos que desmintam a afirmação, apesar da
presunção, por causa de sua relatividade.
Em outras palavras, o indeferimento é cabível diante
de elementos concretos nos autos que desmintam a pobreza. Não se
trata de considerar somente mera desconfiança do julgador, nem a
contratação de advogado particular, ou eleição de foro do réu.
No caso, estão presentes elementos que autorizam o
deferimento da gratuidade.
Ressalto
que
o
deferimento
do
benefício
de
gratuidade de justiça tem efeito ex nunc, ou seja, só se aplica aos atos
processuais posteriores ao pedido apreciado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Alegação
de que o acórdão embargado, ao conceder os
benefícios justiça gratuita ao ora embargado, deixou
de consignar seus efeitos, lacuna que poderá dar
margem a discussões em sede de cumprimento de
sentença dos honorários de sucumbência - Vício
constatado - Concessão da benesse em sede recursal
que tem efeito ex nunc - Necessário esclarecer que
os honorários advocatícios fixados pela r. sentença
em desfavor do ora embargado não sofrem alteração
pela concessão da gratuidade da justiça nesta
instância, recaindo o benefício apenas no tocante ao
preparo recursal e ao valor majorado referente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
5
honorários advocatícios recursais - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
(apelação
1009997-82.2016.8.26.0566; Relator(a): Clara Maria
Araújo Xavier; Comarca: São Carlos; Órgão julgador:
8a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
21/01/2014; Data de publicação: 02/03/2020)
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Apelação. Pedido de diferimento do
recolhimento das custas ao final. Indeferimento.
Ausência de irresignação contra tal decisão. Também
não houve recolhimento do preparo, não obstante a
concessão
de
prazo
para
tanto,
inclusive
suplementar. Pedido de gratuidade renovado após a
determinação de recolhimento do preparo recursal.
Indeferimento.
De
qualquer
forma,
eventual
concessão da gratuidade não teria efeito retroativo.
Deserção configurada. Recurso não conhecido, com
majoração
da
verba
honorária.
(apelação
no
1014830-32.2018.8.26.0451; Relator(a): Cauduro
Padin; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/07/2020; Data de publicação: 08/07/2020)
Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade
processual à apelante, com efeito ex nunc, ou seja, não podem
retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
6
Examino o mérito.
A autora, enfermeira de clínica de idosos, alega que
em 25/09/2019 teve seu nome vinculado a postagens criminosas,
realizadas pela apelante, com acusação de agressão a idosos e ter
cooperado com a morte de um dos pacientes da clínica.
Diz que a ré prosseguiu imputando-lhe crime e
expondo sua pessoa e profissionalismo, várias vezes, com grande
repercussão nas redes sociais, dificultando sua vida pessoal e
profissional, incitando até mesmo justiça com as próprias mãos da
população.
Não se nega que protegido o direito das pessoas à
preservação de sua honra e intimidade. É cediço que há mecanismos
para coibir ataques dessa natureza, assim como remédios a reparar os
danos sofridos. Exemplo maior é a proteção inserida no artigo 5o, inciso
X, da Carta Magna. Assim, a doutrina e jurisprudência reconhecem a
obrigatoriedade de se reparar os danos.
É bem verdade também, que alçada a nível
constitucional a liberdade de pensamento. Assim, surge o aparente
conflito, que para solução, imprescindível que se analise o caso concreto
de forma a se precisar se houve excesso no exercício dessa liberdade,
ou ainda, se pelas circunstâncias pessoais, configurado o dano.
Inegável a função social da atividade informativa da
imprensa, a que jungido o direito difuso à informação verdadeira,
chamado direito de quarta geração (LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR, O
Direito difuso à informação verdadeira e a sua proteção através das
ações coletivas
A função social da informação. Revista de Direito
Privado, Ed. R.T., 2002, Vol. 10/154), não poderia constituir abuso ou
violação de quaisquer dos direitos de personalidade ato de órgão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
7
imprensa que, a exemplo análogo ao que ocorre no caso, limita-se à
narrativa, ou reprodução de termos delas, de investigações ou de
suspeitas de proceder irregular de pessoa que esteja a ocupar cargo ou
a exercer função pública.
Por derradeiro, em reforço desta convicção, caberia
menção à histórica decisão proferida, em 22 de agosto de 2005, pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal, na Petição no 3.486-4-DF, da lavra
do Ministro CELSO DE MELLO, pondo em destaque a liberdade de
imprensa e o seu correlato direito de crítica:
“Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade
fundada
em
bases
democráticas,
mostra-se
intolerável a repressão penal ao pensamento, ainda
mais quando a crítica por mais dura que seja revele-
se inspirada pelo interesse público e decorra da
prática legítima, como sucede na espécie, de uma
liberdade
pública
de
extração
eminentemente
constitucional (CF, art. 5o, IV, c/c o art. 220).
Não se pode ignorar que a liberdade de imprensa,
enquanto projeção da liberdade de manifestação de
pensamento
e
de
comunicação,
reveste-se
de
conteúdo abrangente, por compreender, dentre
outras
prerrogativas
relevantes
que
lhe
são
inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de
buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o
direito de criticar.
A crítica jornalística, desse modo, traduz direito
impregnado
de
qualificação
constitucional,
plenamente oponível aos que exercem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
8
parcela de autoridade no âmbito do Estado, pois o
interesse
social,
fundado
na
necessidade
de
preservação dos limites ético-jurídicos que devem
pautar a prática da função pública, sobrepõe-se a
eventuais suscetibilidades que possam revelar os
detentores do poder...”
Na realidade, e como assinalado por VIDAL SERRANO
NUNES JÚNIOR (“A proteção constitucional da Informação e o Direito à
crítica Jornalística”, p.87/88, 1997, Editora FTD), o reconhecimento da
legitimidade do direito de crítica, tal como sucede no ordenamento
jurídico
brasileiro,
qualifica-se
como
pressuposto
do
sistema
democrático, constituindo-se, por efeito de sua natureza mesma, em
verdadeira garantia institucional da opinião pública.
“(...) o direito de crítica em nenhuma circunstância é
ilimitável, porém adquire um caráter preferencial,
desde que a crítica veiculada se refira a assunto de
interesse geral, ou que tenha relevância pública, e
guarde pertinência com o objeto da notícia, pois tais
aspectos é que fazem a importância da crítica na
formação da opinião pública.”
A Constituição da República revelou hostilidade
extrema a quaisquer práticas estatais tendentes a restringir ou a
reprimir o legítimo exercício da liberdade de expressão e de
comunicação de ideias e de pensamento. Essa repulsa constitucional
bem traduziu o compromisso da Assembleia Nacional Constituinte de
dar expansão às liberdades do pensamento. Estas são expressivas
prerrogativas constitucionais cujo integral e efetivo respeito, pelo
Estado, qualifica-se como pressuposto essencial e necessário à prática
do regime democrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
9
A
livre
expressão
e
manifestação
de
ideias,
pensamentos e convicções não pode e não deve ser impedida pelo
Poder Público nem submetida a ilícitas interferências do Estado.
Essa garantia básica da liberdade de expressão do
pensamento, como precedentemente, representa, em seu próprio e
essencial significado, um dos fundamentos em que repousa a ordem
democrática. Nenhuma autoridade pode prescrever o que será ortodoxo
em política, ou em outras questões que envolvam temas de natureza
filosófica, ideológica ou confessional, nem estabelecer padrões de
conduta cuja observância implique restrição aos meios de divulgação do
pensamento. Isso, porque “o direito de pensar, falar e escrever
livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência
governamental” representa, conforme adverte HUGO LAFAYETTE
BLACK, que integrou a Suprema Corte dos Estados Unidos da América,
“o mais precioso privilégio dos cidadãos...” (“Crença na Constituição”, p.
63, 1970, Forense).
O exercício do legítimo direito de informação está
inspirado pelo direito público.
A ré é revel.
Os documentos juntados com a petição inicial
demonstram que a ré publicou em seu perfil: “Tem uma casa de
repouso que tem uma enfermeira que foi filmada metendo a mão na
cara de uma senhora!!!!”, o que desencadeou diversos comentários
ligando o fato à autora.
A alegação da ré no sentido de que não teria
publicado o nome da autora não é suficiente para afastar sua
responsabilidade.
Basta verificar os comentários lançados na foto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
10
autora, a fls.19:
“Gostaria de saber se é verdade Priscila que você
bate na cara das velhinhas e das idosas da cada de
repouso da Vila Jones???????
Pq vc bateu em na cara de duas idosas de lá? MAIS
UMA COISA A DONA DESSA CASA SAIU PRA DEIXAR
ADM NA MÃO DESTE ENFERMEIRA E NÃO SABE DOS
TAPAS NA CARA QUE AS IDOSAS RECEBEM?
PODE ME JOGAR MAIS UM PROCESSO MAIS EU NÃO
VOU DEIXAR 1 IDOSO APANHAR!!!!
ONTEM O SENHOR CARLOS VEIO AO FALECIMENTO
POR PNEUMONIA.
VC VAI SE ENTREGA PRA POLICIA OU VAI DIZER
QUE É MENTIRA?????”
Vale mencionar as demais publicações da ré no seu
perfil: “pode tomar muitos calmantes psiquiátricos que todas as vidas
que vc ajudou a matar vão te perturbar.”, a fls. 20.
Em seguida, a ré publicou: “Tenho processo até nos
fios de cabelo mas sempre por defender a população. N tenho medo de
+ 1. MAS JAMAIS EM VIDA DEIXAREI UM IDOSO, CRIANÇA OU QUEM
QUER QUE SEJA MORRER SEM PODER SE DEFENDER.”, a fls. 20.
A afirmação é confirmada pela pesquisa no site deste
Tribunal demonstra que a apelante figura no polo passivo de duas ações
penais (1003113-24.2019+8.26.0019 e 1003380-93.2019.8.26.0019),
denunciada por crime de calúnia, injúria e difamação, além da denúncia
formulada pela autora (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
11
As publicações lançadas no grupo da rede social
facebook foram imediatamente vinculadas à autora e à clínica na qual
trabalha, conforme se vê pelos comentários a fls. 18/34, no sentido de
que seria a autora, enfermeira, quem teria praticado maus tratos em
face dos idosos da clínica na qual trabalha, com a acusação de que teria
contribuído para a morte de idosos, claramente constitui abuso do
direito de expressão do pensamento e da liberdade de imprensa.
No caso dos autos, os comentários da ré nas redes
sociais ultrapassaram os limites do bom senso e o direito de expressão.
Assim, restou caracterizado o “animus injuriandi” e o
“animus caluniandi”.
A alegação da ré de que estaria sob efeitos de
medicamentos para síndrome do pânico e depressão não convence. Não
há nenhum relatório médico indicando que a ré não estaria apta para
exercer os atos da vida civil, bem como não há nenhuma prova de que
seria portadora de tais patologias. Ressalto que a receita juntada aos
autos não é suficiente para comprovar tais alegações, porque o
medicamento foi receitado posteriormente ao ajuizamento desta ação.
De acordo com o artigo 220 da Constituição Federal:
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
O uso de ofensas diretas foge ao que se pode
acobertar pela liberdade de crítica ou de reclamação. A publicidade do
Facebook multiplica o efeito danoso e dá conhecimento geral das
ofensas lançadas contra a autora.
Dessa forma, evidente o nexo causal entre a conduta
da ré, o ato ilícito e os danos causados, de forma que cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
12
indenização.
E a quantificação do dano moral não pode servir ao
enriquecimento ilícito, mas deve compensar o mal sofrido pela vítima.
Para fixação do dano moral, acompanho a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, atento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados,
tem orientado que o valor da indenização deve levar em conta os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização não pode
ser demasiada, a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, mas,
também, não pode ser ínfima, a ponto de ser irrelevante àquele que
deve responder pela indenização.
Como já se decidiu, "Na fixação da indenização por
danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso"
(RSTJ 112/216).
"Em se tratando de reparação civil por danos morais,
deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão, sua
repercussão, a culpa do agente e as circunstâncias fáticas" (JTJ-LEX
204/70).
E, conforme lição de Maria Helena Diniz, em
comentário ao artigo 884 do Novo Código Civil de 2.002, a que me
reporto como razão de decidir, aconselha que prevaleça o meio termo:
“Princípio
do
enriquecimento
sem
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
13
Princípio, fundado na equidade, pelo qual ninguém
pode enriquecer à custa de outra pessoa, sem causa
que o justifique. Assim, todo aquele que receber o
que lhe não era devido terá o dever de restituir o
auferido, feita a atualização dos valores monetários,
para se obter o reequilíbrio patrimonial. (RTDCiv.,
1:203).
Restituição
do
indébito.
Se
o
aumento
do
patrimônio se deu à custa de outrem, impõe-se a
devolução da coisa certa ou determinada a quem de
direito, e se esta deixou de existir, a devolução far-se-
á pelo equivalente em dinheiro, ou seja, pelo seu
valor na época em que foi exigida. É preciso
esclarecer ainda, que: 'A expressão enriquecer a
custa de outrem não significa, necessariamente, que
deverá haver empobrecimento' (Enunciado n.35,
aprovado na Jornada de direito civil, promovida em
setembro de 2002, pelo Centro de Estudos Jurídicos
do Conselho da Justiça Federal.” (Novo Código Civil
de 2002, Saraiva, 10a edição, p. 609).
Ainda nesse sentido, trecho do acórdão proferido na
Apelação Cível 556.502.4/6-00, em que foi Relator, o Des. Beretta da
Silveira, julgado em 24.06.2008, pela Terceira Câmara de Direito
Privado:
“O dever de indenizar não surge apenas quando o
causador do ilícito tenha agido com dolo direto ou
eventual no evento doloso, mas também quando
tenha
provocado
o
dano
por
imprudência
e
negligência. No arbitramento do valor do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
14
o juiz deve agir com prudência, levando em
consideração o grau de culpa do ofensor, a sua
capacidade econômica de suportar a condenação,
bem como as condições econômicas do ofendido, de
forma que a indenização há de ser fixada com
moderação, não deve importar no enriquecimento
ilícito do ofendido e no empobrecimento do ofensor.
Anote-se que o valor da indenização por dano moral
se sujeita ao controle do Tribunal de Justiça, sendo
certo que na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcional ao grau de culpa, ao nível
sócio-econômico
do
autor
e,
ainda,
ao
porte
econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
jurisprudência,
com
razoabilidade, valendo de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso. REsp no 145.358-MG, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, Apel. 389.339.4/0-00, de São
José dos Campos, 3a Câmara de Direito Privado,
TJSP, rel. Des. Beretta da Silveira; ...”
E ainda, trecho do acórdão, do STJ, proferido no
AgRg no Agravo de Instrumento no 866.482-RS (2007;0032281-7), em
que foi Relator o Min. Carlos Alberto Menezes Direito:
“É entendimento nesta Corte que 'o valor do dano
moral
(...)
deve
ser
fixado
com
moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011345-25.2019.8.26.0019 -Voto no 23307 - SLB
15
considerando a realidade de cada caso, cabível a
intervenção da Corte quando exagerado, absurdo,
causador
de
enriquecimento
ilícito'
(REsp
no
255.056/RJ, Terceira Turma, de minha relatoria, DJ
de 30/10/2000)”.
Considerando estas circunstâncias, de bom alvitre o
valor da indenização a título de dano moral no montante equivalente a
R$ 20.000,00, valor suficiente para a reparação dos danos morais
experimentados pela autora.
Em razão da interposição de recurso, majoro os
honorários devidos ao advogado da autora de 15% para 20% sobre o
valor atualizado da condenação, observada a gratuidade, ressalvando
que seus efeitos se aplicam a partir deste julgamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator